Tribunal: TJMT
Processo: 1017343-48.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017343-48.2019.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017343-48.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI e outros
Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A, de acórdão proferido no Agravo no 1017343-48 interposto contra ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI e outros.
Os Embargos não foram conhecidos, monocraticamente, em 10.06.2020. Contra referida decisão, a parte Embargante interpôs Recurso Especial que restou provido, monocraticamente, pelo Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Resp n. 1757869-MT), para "afastar o não conhecimento do agravo e determinar o retorno dos autos ao TJMT para que prossiga no seu julgamento, como entender de direito." (Id 102555970).
Nota-se que o acórdão impugnado via Recurso Especial foi proferido em 10.06.2020, quando a decisão que anula referido acórdão somente chegou a esta Quarta Câmara Cível de Direito Privado em 21.09.2021.
Nesse caso, diante do lapso temporal estabelecido e, ainda, da interposição posterior de outros agravos (Rai 1007941-69; 1018735-86), intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual interesse no prosseguimento do presente recurso.
Cuiabá, 06 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2